Tribunal: TJPA
Processo: 0808431-57.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808431-57.2022.8.14.0000

APELANTE: VILKSON BORGES VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na 24ª sessão ordinária realizada no plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VILKSON BORGES VIEIRA
, ID. 9913033 - Pág. 1/6, por intermédio de Defensor Público, Dr. HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR, impugnando a r. sentença proferida, id 9913024 - Pág. 1/7, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
que julgando procedente a pretensão acusatória, condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal

a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento
semiaberto.

Consta nos autos que, no dia 02.01.2022, por volta das 06:40h, o recorrente VILKSON BORGES VIEIRA, associado a um nacional não identificado, subtraiu da vítima MARCIO OLIVEIRA GATO, mediante grave ameaça, a quantia de aproximadamente R$ 200 (duzentos reais). Narram os autos que o denunciado chegou ao posto de gasolina MCD verbalizando “ISSO É UM ASSALTO, MÃO PRA CIMA”, momento em que retirou do bolso da vítima a quantia em dinheiro e empreendeu fuga.

Nas razões recursais, a Defesa, em id 9913034 - Pág. 1/6, requer-se o provimento do presente recurso, para fim de reformar a r. Sentença proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a atenuante da confissão do apelante VILKSON BORGES VIEIRA, visto que a incidência da restrição da súmula 231 do STJ incorrem em expressa ilegalidade, por infringir o disposto no artigo 65 do Código Penal, além de estar em desarmonia com os princípios da isonomia, culpabilidade e individualização da pena.

Em
contrarrazões
, em id 9913039 - Pág. 1/7, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 10016758 - Pág. 1/3,

foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento recursal.

Os autos foram revisados. É o relatório.

Belém (PA) - Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos presentes recursos interpostos pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, a Defesa, em id 9913034 - Pág. 1/6, requer-se o provimento do presente recurso, para fim de reformar a r. Sentença proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a atenuante da confissão do apelante VILKSON BORGES VIEIRA, visto que a incidência da restrição da súmula 231 do STJ incorrem em expressa ilegalidade, por infringir o disposto no artigo 65 do Código Penal, além de estar em desarmonia com os princípios da isonomia, culpabilidade e individualização da pena.

Analisando a sentença recorrida, verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime que possui como penas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante prevista no Art. 65, III, do Código Penal, entretanto deixou de praticar a redução nos seguintes termos, conforme id 9913026:

"
(...)
Posto isso, tendo em vista que o delito de roubo prevê abstratamente a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, e que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Incide a circunstância atenuante da confissão, na forma do artigo 65, inciso III, alínea ́d ́, do Código Penal.

No entanto, considerando que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, filio-me ao exposto na súmula nº 231 do STJ, que preleciona que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não incidem circunstâncias agravantes (...)”

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento
do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –MATÉRIA PENAL – EXISTÊNCIA DE ATENUANTE – FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.593.949/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021.)

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU OS RECURSOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

2. A decisão do Tribunal encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a análise da tese de insuficiência probatória para a condenação, ou ainda a menor participação na conduta delitiva, demanda reexame fático-probatório, o que é vedado pelo verbete n. 7 da Súmula do STJ.

3. Da mesma forma, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento, segundo o qual, não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

4. Agravos regimentais improvidos. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR).

3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA),

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 22/09/2022